Tribunal: TJPA
Processo: 0000701-13.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000701-13.2013.8.14.0301

APELANTE: PAULO SILVA FELIPE DE CASTRO, UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAULO SILVA FELIPE DE CASTRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0000701-13.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: PAULO SILVA FELIPE DE CASTRO
(Adv.: Maria do Socorro Borges Celso Sá – OAB/PA nº 5.093)

APELANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(Advogados habilitados nos autos)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EXONERAÇÃO SEM JUSTA CAUSA. MANUTENÇÃO DE BENEFICIÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE OS ARTS. 30 E 31 DA LEI Nº 9.656/1998. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO POR DEZ ANOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por beneficiário e por operadora de plano de saúde contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com consignação de valores e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para assegurar ao autor e seus dependentes a manutenção no plano coletivo empresarial, nas mesmas condições de cobertura e valores, pelo prazo previsto no art. 30, §1º, da Lei nº 9.656/1998, rejeitando o pleito indenizatório. O autor pretende o reconhecimento do direito de permanência por prazo indeterminado com fundamento no art. 31 da mesma lei. A operadora requer a improcedência integral da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o autor faz jus à manutenção vitalícia no plano de saúde, nos termos do art. 31 da Lei nº 9.656/1998, em razão de sua condição de aposentado; (ii) estabelecer se a hipótese se submete ao regime temporário do art. 30 da Lei nº 9.656/1998, diante da exoneração sem justa causa; e (iii) determinar se o cancelamento do plano enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 9.656/1998 disciplina de forma específica a permanência de ex-empregados e aposentados em planos coletivos empresariais, distinguindo a manutenção temporária do art. 30 da permanência por prazo indeterminado prevista no art. 31.

4.

O art. 30 da Lei nº 9.656/1998 e o art. 4º da Resolução Normativa nº 279/2011 da ANS exigem, para a manutenção temporária, que o beneficiário tenha integrado plano coletivo em razão do vínculo laboral e tenha sido exonerado ou dispensado sem justa causa, assumindo o pagamento integral das mensalidades.

5.

Os autos demonstram que o vínculo do autor com o ente estipulante cessou em 30/10/2012, após 9 anos e 247 dias de serviço, circunstância que afasta o requisito temporal mínimo de contribuição superior a dez anos exigido pelo art. 31 da Lei nº 9.656/1998.

6.

A simples condição pessoal de aposentado não basta para atrair o regime excepcional do art. 31, pois a incidência da norma depende do preenchimento dos requisitos objetivos relacionados ao vínculo que originou a inclusão no plano coletivo.

7.

A recusa da operadora em assegurar a continuidade do contrato contrariou a disciplina legal aplicável aos planos coletivos e legitimou a tutela jurisdicional para garantir a permanência temporária do consumidor e de seus dependentes.

8.

O dano moral não se presume no caso concreto, pois não houve demonstração de negativa de cobertura, urgência médica frustrada, agravamento do estado de saúde ou violação concreta a direitos da personalidade, configurando-se mero inadimplemento contratual.

9.

A sentença observa a legislação específica e os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção do consumidor nas relações de saúde suplementar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

O ex-beneficiário de plano de saúde coletivo exonerado sem justa causa tem direito à manutenção temporária nas mesmas condições de cobertura assistencial, desde que assuma o pagamento integral, nos termos do art. 30 da Lei nº 9.656/1998.

2.

A permanência por prazo indeterminado prevista no art. 31 da Lei nº 9.656/1998 exige prova do preenchimento dos requisitos legais, inclusive contribuição por período superior a dez anos.

3.

A condição genérica de aposentado, desacompanhada da comprovação dos requisitos legais específicos, não assegura manutenção vitalícia em plano coletivo empresarial.

4.

O cancelamento indevido do plano de saúde não gera dano moral automático quando ausente prova de efetivo abalo extrapatrimonial ou frustração concreta de atendimento médico necessário.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, arts. 30, §1º, e 31; Resolução Normativa ANS nº 279/2011, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0826784-52.2021.8.14.0301, Rel. Desª Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 25.02.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0131593-39.2015.8.14.0301, Rel. Desª Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 10.02.2026; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0045728-78.2015.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, 1ª Turma de Direito Privado, j. 25.11.2019; TJPA, Recurso Especial nº 0811891-86.2021.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, Tribunal Pleno, j. 01.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos Recursos de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Tratam os autos de
apelações cíveis
interpostas por
PAULO SILVA FELIPE DE CASTRO (1º apelante)
e
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (2º apelante)
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Consignação de Valores c/c Pedido Liminar de Antecipação de Tutela c/c Danos Morais
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar a tutela anteriormente deferida e condenar a requerida a garantir ao autor e seus dependentes as mesmas condições de cobertura e valores do plano de saúde, pelo período legal previsto no art. 30, §1º, da Lei nº 9.656/98, rejeitando o pedido de danos morais.

Inconformado, sustenta o
1º apelante
, em resumo, que a sentença merece reforma apenas quanto ao período de manutenção do plano de saúde, ao argumento de que não se aplica ao caso o art. 30 da Lei nº 9.656/98, mas sim o art. 31 do mesmo diploma, por já ostentar a condição de aposentado e ter contribuído para o custeio do plano por período superior a dez anos, circunstância que lhe asseguraria a permanência como beneficiário por tempo indeterminado, nas mesmas condições de cobertura assistencial vigentes durante o vínculo com o TCE. Afirma, ainda, que a interpretação da condição de “aposentado” deve considerar sua situação jurídica pessoal no momento do desligamento, e não apenas a natureza do vínculo funcional extinto.

Por sua vez, sustenta o
2º apelante
, em síntese, a reforma da sentença para afastar a condenação imposta, defendendo que o autor não faz jus ao regime de permanência pretendido, por se tratar de plano coletivo empresarial vinculado ao ente estipulante, inexistindo enquadramento jurídico apto a justificar a manutenção nos moldes reconhecidos na origem. Aduz, ainda, a inexistência de dano moral e a improcedência integral da demanda.

Foram apresentadas contrarrazões nos autos.

Instado a se manifestar o d. representante do
Parquet
declinou do direito de intervir no feito.

É o relatório do essencial.
Sem redação final.

Intime- se.

Belém/PA, 16 de abril de 2026.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço de ambos os recursos
.

Cinge a controvérsia em definir se o
1º apelante
possui direito à manutenção no plano de saúde coletivo empresarial por prazo indeterminado, com fundamento no art. 31 da Lei nº 9.656/98, ou se a hipótese se submete ao regime temporário previsto no art. 30 do mesmo diploma legal, tal como reconhecido na sentença. Em perspectiva complementar, discute-se se há fundamento para reforma da condenação imposta ao
2º apelante,
bem como se devido alguma indenização a título de danos morais.

A Lei nº 9.656/98 disciplina, de forma específica, a manutenção de ex-empregados e aposentados em planos coletivos empresariais. O art. 30
[1]
assegura ao consumidor exonerado ou dispensado sem justa causa a permanência temporária, desde que assuma integralmente o pagamento das mensalidades. Já o art. 31
[2]
confere tratamento diferenciado ao aposentado que tenha contribuído por mais de dez anos, hipótese em que poderá permanecer como beneficiário por prazo indeterminado, desde que igualmente arque com o custeio integral.

Na mesma linha, dispõe o art. 4º da resolução Normativa n. 279/2011-ANS: “
É assegurado ao ex-empregado demitido ou exonerado sem justa causa que contribuiu para produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do artigo 1º da Lei nº 9.656, de 1998, contratados a partir de 2 de janeiro de 1999, em decorrência de vínculo empregatício, o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral
”.

Depreende-se, assim, que tanto o art. 30 da Lei n. 9.656/1998 quanto o art. 4º da Resolução Normativa n. 279/2011 elencam apenas dois requisitos para a efetivação do direito à manutenção de ex-funcionário, quais sejam: I – Ter sido beneficiário de plano de saúde coletivo/empresarial em decorrência do vínculo empregatício; e II – A rescisão/exoneração do contrato de trabalho ter ocorrido sem justa causa.

No caso concreto, a moldura fática delineada nos autos evidencia que o vínculo jurídico cuja cessação deu ensejo à controvérsia decorreu da dispensa/exoneração do autor de sua função junto ao Tribunal de Contas do Estado, circunstância que levou ao encerramento de sua vinculação ao plano coletivo então mantido por intermédio daquele ente, na data de 30/10/2012.

Compulsando os autos, observo que a admissão do Autor, na condição de temporário, se deu em 27/02/2003 e a dispensa em 30/10/2012, tendo como tempo de serviço 9 anos e 247 dias, conforme certidão juntada com a exordial (PJe ID nº 1429417).

Pois bem.

Partindo dessas premissas, a r. sentença enquadrou adequadamente a hipótese no art. 30 da Lei nº 9.656/98, reconhecendo ao demandante o direito de manutenção temporária, nas mesmas condições de cobertura e valores, inclusive com extensão ao grupo familiar já inscrito.

A pretensão do
1º apelante
, no sentido de deslocar a controvérsia para o art. 31 da Lei nº 9.656/98, não encontra suporte bastante nos elementos constantes dos autos. Isso porque a simples condição pessoal de aposentado, desacompanhada de demonstração inequívoca de enquadramento na hipótese normativa específica relativa ao vínculo que originou o benefício coletivo, não é suficiente, por si só, para impor a permanência vitalícia pretendida,
sobretudo porque não comprovada a contribuição pelo período mínimo de 10 anos
.

Logo, o cerne da controvérsia não reside no status previdenciário abstrato do beneficiário, mas na natureza jurídica da relação mantida com o estipulante do plano e nos requisitos legais expressamente previstos para a incidência da norma excepcional.

Em relação à insurgência do autor, pleiteando a condenação da ré em indenização por danos morais, melhor sorte não lhe assiste. No particular, bem ponderou a r. sentença, pelo que evitando desnecessária tautologia, adoto como razão de decidir o seguinte excerto:

“consta que o paciente é cardíaco, portador de stent e, por isso, a falta de atendimento médico pode agravar seu estado de saúde.
Todavia, nada consta sobre eventual negativa de cobertura ou de tratamento. Não há informações sobre agravamento da doença no período (curto) que o paciente permaneceu sem o plano de saúde.
Inexiste alegação específica sobre eventual exame ou atendimento que deixou de ser realizado, ou sobre situação de urgência, ou sobre risco de vida. A prova dos autos (documento de fl. 27) aponta que o paciente precisa de atendimento médico regular. Isso, por si só, não é urgência ou risco de vida.
Nada consta nos autos - seja nas alegações, seja nos documentos juntados - sobre agravamento do estado de saúde, sobre necessidade de atendimento urgente, sobre exames que, porventura, naquela ocasião, necessariamente teriam que ser realizados (mas não foram em razão do cancelamento do plano), ou sobre atendimento que fora negado.
O dano moral exige abalo, violação de direito da personalidade, da dignidade humana e, por isso, demanda situação concreta em que o paciente realmente necessite e tenha frustrada sua expectativa de contar com atendimento médico. No caso dos autos, nada disso ocorreu. Pelo menos não consta alegação e prova específica, ônus que competia ao autor. O documento de fl. 27 - e tão somente ele - não se presta para comprovar abalo moral. Daí por que, no caso, deve ser aplicada a regra, segunda a qual mero descumprimento contratual não gera dano moral”.

Também não merece acolhimento a insurgência do
2º apelante
. A recusa em assegurar a continuidade do vínculo contratual, embora não configure, no caso, dano moral indenizável, afrontou a disciplina legal aplicável aos planos coletivos e legitimou a intervenção jurisdicional para assegurar a permanência temporária do consumidor e de seus dependentes, exatamente como decidido pelo juízo de origem.

Com efeito, a sentença observou adequadamente os limites da lide, aplicou a legislação específica e solucionou a controvérsia em consonância com os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção do consumidor em relações de assistência suplementar à saúde.

Corroborando a mesma
ratio decidendi
ora exposta, colaciono os seguintes julgados desta e. Corte:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EXONERAÇÃO SEM JUSTA CAUSA. DIREITO À MANUTENÇÃO COMO BENEFICIÁRIO NAS MESMAS CONDIÇÕES DE COBERTURA ASSISTENCIAL. ART. 30 DA LEI Nº 9.656/1998. POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO A EMPREGADOS COMISSIONADOS. PAGAMENTO INTEGRAL DAS MENSALIDADES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que determinou a manutenção do apelado no plano de saúde coletivo empresarial vinculado à Assembleia Legislativa do Estado do Pará – ALEPA, nas mesmas condições de cobertura assistencial vigentes à época do vínculo empregatício, mediante o pagamento integral da mensalidade, pelo prazo de 24 meses.

2. A operadora alega que o apelado, por ocupar cargo comissionado, não faria jus à manutenção do plano de saúde nos termos do art. 30 da Lei nº 9.656/1998.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ex-servidor comissionado tem direito à manutenção no plano de saúde coletivo empresarial, após sua exoneração, nos termos do art. 30 da Lei nº 9.656/1998; e (ii) estabelecer se a operadora pode alterar as condições de cobertura assistencial após a perda do vínculo empregatício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 30 da Lei nº 9.656/1998 assegura ao ex-empregado demitido ou exonerado sem justa causa o direito de permanecer no plano de saúde coletivo, nas mesmas condições de cobertura assistencial, desde que assuma o pagamento integral da mensalidade.

5. O dispositivo legal não faz distinção entre empregados celetistas e servidores públicos comissionados, razão pela qual não há fundamento jurídico para excluir os servidores comissionados do direito à manutenção no plano, desde que cumpridos os requisitos legais.

6. A Resolução Normativa nº 279/2011 da ANS reforça esse direito, garantindo a continuidade da assistência em igualdade de condições para qualquer trabalhador que tenha sido beneficiário do plano durante a vigência do contrato de trabalho.

7. O entendimento consolidado pelo STJ e pelos Tribunais Estaduais é no sentido de que a operadora de plano de saúde deve manter a cobertura assistencial do ex-empregado pelo prazo determinado em lei, sem modificar unilateralmente as condições originalmente contratadas.

8. O dever de custeio integral pelo beneficiário não autoriza a operadora a aumentar os valores ou alterar a cobertura de forma discriminatória, sendo garantida a manutenção do plano nos mesmos moldes anteriormente contratados.

9. A jurisprudência reconhece que, mesmo após o período mínimo previsto em lei, a operadora que voluntariamente manteve o beneficiário no plano por período superior não pode excluí-lo abruptamente sem respeitar o prazo mínimo de notificação estabelecido na Resolução Normativa nº 195/2009 da ANS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. O direito à manutenção do plano de saúde coletivo empresarial nos termos do art. 30 da Lei nº 9.656/1998 se aplica a todos os ex-empregados exonerados sem justa causa, independentemente da natureza do vínculo, desde que assumam o pagamento integral das mensalidades.

2. A operadora de plano de saúde deve garantir ao ex-empregado a permanência no plano pelo prazo legalmente estipulado, nas mesmas condições de cobertura assistencial vigentes durante o contrato de trabalho.

3. A operadora não pode rescindir unilateralmente a cobertura ou modificar suas condições sem observância dos prazos de notificação previstos na Resolução Normativa nº 195/2009 da ANS.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 30; Resolução Normativa nº 279/2011 da ANS, art. 4º; Resolução Normativa nº 195/2009 da ANS, art. 17; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

· STJ, REsp 1.733.013/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 20/10/2021.

· TJ-PA, AI 2019.05004342-62, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, j. 25/11/2019.

· TJ-DF, AC 0701219-56.2019.8.07.0006, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 04/03/2020.

· TRT-10, RO 00002304720195100010, j. 02/06/2021.
(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0826784-52.2021.8.14.0301 - Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-02-25)

-----------------------------------------------------------------------------

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO À SAÚDE SUPLEMENTAR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EX-EMPREGADO DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA. MANUTENÇÃO NO PLANO DOS EMPREGADOS ATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE PLANO EXCLUSIVO PARA INATIVOS. PRAZO DE PERMANÊNCIA. ART. 30 DA LEI Nº 9.656/1998. PREÇO. CUSTEIO INTEGRAL PELO BENEFICIÁRIO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que determinou a manutenção de ex-empregado demitido sem justa causa em plano de saúde coletivo empresarial, nas mesmas condições dos empregados ativos, bem como condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é lícita a manutenção de plano de saúde coletivo exclusivo para empregados inativos; (ii) estabelecer se o ex-empregado demitido sem justa causa tem direito à permanência no mesmo plano dos empregados ativos, inclusive quanto à precificação, nos termos do art. 30 da Lei nº 9.656/1998; e (iii) determinar se a controvérsia contratual configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interpretação dos contratos de plano de saúde deve observar os princípios que regem a saúde suplementar, não se admitindo distinções contratuais que restrinjam direitos assegurados por lei.

4. A constituição de plano exclusivo para inativos, com condições distintas do plano ofertado aos empregados ativos, revela-se ilegal, ainda que prevista em resolução normativa da ANS.

5. O art. 30 da Lei nº 9.656/1998 assegura ao ex-empregado demitido sem justa causa o direito de permanecer no plano coletivo empresarial nas mesmas condições de cobertura assistencial, desde que assuma o pagamento integral.

6. As “mesmas condições de cobertura assistencial” abrangem também o modelo de custeio e o valor da contraprestação, correspondente à soma da contribuição do ex-empregado com a parcela antes subsidiada pelo empregador.

7. Comprovada a contribuição do autor por período superior a 25 anos, é garantido o prazo máximo de permanência de 24 meses no plano de saúde coletivo dos empregados ativos.

8. A divergência interpretativa acerca da extensão dos direitos previstos em contrato e na legislação não caracteriza, por si só, dano moral, ausente demonstração de efetivo abalo à esfera extrapatrimonial do beneficiário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. É ilegal a instituição de plano de saúde coletivo exclusivo para empregados inativos, devendo ativos e inativos integrar o mesmo plano coletivo empresarial.

2. O ex-empregado demitido sem justa causa tem direito à permanência no plano de saúde coletivo dos empregados ativos pelo prazo previsto no art. 30 da Lei nº 9.656/1998, mediante custeio integral.

3. A expressão “mesmas condições de cobertura assistencial” compreende também a igualdade de modelo de pagamento e de valor da contraprestação.

4. A mera controvérsia contratual sobre a manutenção do plano de saúde não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 30; Código Civil, arts. 186 e 927; Resolução Normativa ANS nº 279/2011; Resolução Normativa ANS nº 488/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.805.964/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 31.03.2025; STJ, AgInt no REsp nº 1.813.718/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 16.03.2020; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0811025-78.2021.8.14.0000, Rel. Desª Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 17.06.2025.
(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0131593-39.2015.8.14.0301 - Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-02-10)

------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO AGRAVADO EM PLANO DE SÁUDE COLETIVO POR TEMPO CONDIZENTE COM O ESTIPULADO NO ART. 30 DA LEI Nº. 9.656/98. INOBSERVÂNCIA AO PRAZO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA RESCISÃO CONTRATUAL PREVISTO NO ART. 17 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 195/2009. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE.1 - No caso, o agravado foi exonerado, em janeiro de 2011, do serviço público estadual. A UNIMED, ora agravante, em observância ao disposto no art. 30, § 1º, da Lei 9656/98, lhe assegurou o direito de ser mantido na condição de beneficiário do plano de saúde pelo período de 16(dezesseis) meses, correspondentes a 1/3 (um terço) do tempo de permanência e nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho com a ALEPA. (...) omissis. Recurso Conhecido e não provido.
(TJPA - Agravo de Instrumento - Nº 0045728-78.2015.8.14.0000 - Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2019-11-25)

------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. MANUTENÇÃO DE FUNCIONÁRIO DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA NO PLANO DE SAÚDE NOS TERMOS DO ART.30 DA LEI 9656/98. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.Nos termos do art. 30 e 31 da Lei 9656/98 é assegurada a permanência do segurado no plano de saúde, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho.

2. Hipótese dos autos em que a operadora do plano de saúde, ora agravante, pretende cobrar do agravado os valores correspondentes a um plano individual, contrariando entendimento do tribunal superior e, por conseguinte, demonstrando estar ausente a probabilidade do provimento de seu recurso. 3.Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.
(TJPA - RECURSO ESPECIAL - Nº 0811891-86.2021.8.14.0000 - Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES - Tribunal Pleno - Julgado em 2023-08-01).

Nesse contexto, impõe-se a manutenção da r. sentença.

Por derradeiro, registro que, constam valores consignados via depósito nos autos, a título de mensalidade devidas ao Plano de Saúde, pelo que defiro, desde já, a liberação por meio de alvará em favor da Unimed Belém Cooperativa de Trabalho Médico.

Ante o exposto,
conheço de ambos os recursos e nego-lhes provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida. Expeça-se alvará para liberação em favor da Unimed dos valores da mensalidade consignados em Juízo.

É como voto.

Publique-se e Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo.

Belém, 16 de abril de 2026.

Desa
. Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

[1]
“Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral”.

§ 1
o
O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o
caput
será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses.

§ 2
o
A manutenção de que trata este artigo é extensiva, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho.

[2]
Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

§ 1
o
Ao aposentado que contribuir para planos coletivos de assistência à saúde por período inferior ao estabelecido no
caput
é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, à razão de um ano para cada ano de contribuição, desde que assuma o pagamento integral do mesmo.

Belém, 19/05/2026